Tribunal: STF
Processo: AI 193559
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-03
Data de publicação: 1997-06-03

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- O Enunciado 64 do TST não entra em choque com o disposto
no artigo 7º, XXIX, da Constituição, o qual estabelece que, com
relação a trabalhador urbano, o prazo prescricional é de cinco anos,
até o limite de dois anos após a extinção do contrato. E não entra
em choque, porque não impede que, em favor do trabalhador, para que
este não corra o risco de ser despedido, só se considere que a
prescrição, para a anotação em Carteira de Trabalho e Previdência
Social, não flua durante a vigência de tal contrato, mas apenas
comece a correr a partir de sua cessação.
Agravo a que se nega provimento.